Tribunal: TJPA
Processo: 0809582-13.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809582-13.2022.8.14.0015

APELANTE: ANTONIO FERREIRA DA COSTA FILHO, AVNNE PATRIK SOUZA RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0809582-13.2022.8.14.0015

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: CASTANHAL/PA

APELANTE:
ANTONIO FERREIRA DA COSTA FILHO

ADVOGADO: WILSON JOSÉ MONTEIRO DA SILVA

APELANTE:
AVNNE PATRICK DE SOUZA RODRIGUES

ADVOGADOS (A):
AMIRALDO NUNES PARDAUIL CLAUDIA PATRICIA RODRIGUES PARDAUIL

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES

REVISOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. SIMULAÇÃO DE USO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MAJORANTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME SEMIABERTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por ANTONIO FERREIRA DA COSTA FILHO e AVNNE PATRICK DE SOUZA RODRIGUES contra sentença que os condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal), fixando-se penas de 10 anos, 2 meses e 6 dias de reclusão e 30 dias-multa, e de 8 anos de reclusão e 25 dias-multa, respectivamente. As defesas buscaram a exclusão das majorantes aplicadas, em especial a do uso de arma de fogo, bem como a readequação da pena e do regime inicial de cumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a simulação de uso de arma de fogo é suficiente para justificar a aplicação da majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal; (ii) estabelecer se as circunstâncias judiciais foram valoradas corretamente na dosimetria da pena, com reflexo na fixação do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A simulação do uso de arma de fogo, sem prova da sua efetiva existência ou potencial lesivo, não autoriza a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP, nos termos da jurisprudência do STJ (HC 361.157/RS).

4.

O princípio da correlação entre prova e sentença impõe a necessidade de que a majorante do uso de arma de fogo esteja lastreada em elementos concretos nos autos, o que não se verifica no presente caso, onde houve apenas menção e simulação.

5.

Aplicando o art. 580 do CPP, a exclusão da majorante aproveita igualmente ao corréu, embora não tenha interposto recurso específico quanto a esse ponto.

6.

A valoração negativa da personalidade com base em processos criminais em andamento ofende o princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), sendo incabível como fundamento autônomo de agravamento da pena-base, conforme entendimento do STJ (HC 929.011/SE).

7.

A prática do crime no período noturno, por si só, sem demonstração de agravamento concreto da vulnerabilidade da vítima, não justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime (STJ, AREsp 2.354.193/PI).

8.

A exclusão das referidas valorações negativas impõe o redimensionamento da pena para 5 anos e 4 meses de reclusão, com 13 dias-multa, observando-se a proporcionalidade e individualização da pena.

9.

A pena definitiva permite a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, e §3º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1.

A simulação de uso de arma de fogo, desacompanhada de prova concreta sobre sua existência ou potencial ofensivo, não autoriza a aplicação da majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal.

2.

A valoração negativa da personalidade com base exclusivamente na existência de processos criminais em andamento viola o princípio da presunção de inocência.

3.

O cometimento do crime em horário noturno não pode ser considerado como circunstância judicial desfavorável, salvo se demonstrado incremento concreto da vulnerabilidade da vítima.

4.

A pena-base deve ser fixada no mínimo legal na ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo cabível o regime semiaberto quando preenchidos os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 44, I; 59; 65, III, “d”; 77; 157, §2º, II, e §2º-A, I; 33, §2º, “b” e §3º; 49 e 50; CPP, arts. 387, §2º, e 580.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 361.157/RS; STJ, HC 929.011/SE, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 11.02.2025, DJEN 17.02.2025; STJ, AREsp 2.354.193/PI, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 03.12.2024, DJEN 24.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos e dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de junho de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por

ANTONIO FERREIRA DA COSTA FILHO e AVNNE PATRICK DE SOUZA RODRIGUES
,

por intermédio de seus patronos, visando reforma de sentença que os condenou pela prática do crime de roubo majorado, previsto no
artigo 157, §2º, II, e §2º-A, I, ambos do Código Penal Brasileiro,
as penas de 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa e de 08 (oito) anos de reclusão, e 25 (vinte e cinco) dias-multa, respectivamente
(ID 18218222 e 18218237).

A
defesa do recorrente

Antônio Ferreira da Costa Filho

pugnou pela exclusão da majorante do uso de arma de fogo ou, alternativamente, apenas a sua aplicação,
com o afastamento da majorante do concurso de pessoa previsto no § 2º, II do artigo 157 do CP e a redução da pena em 1/3, com a consequente alteração do regime inicial para cumprimento da pena para o semiaberto
(ID 18218256).

A defesa do recorrente
Avnne Patrik Souza Rodrigues
pleiteia
o reconhecimento da ilegalidade na aplicação cumulativa dos aumentos de pena em razão do concurso de agentes e uso de arma de fogo
,
por ausência de fundamentação (ID 18218249).

Em contrarrazões, o
dominus litis
entendeu pelo conhecimento e desprovimento dos apelos, nos termos da manifestação de (ID
18218263
).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento dos recursos (ID
18499766
).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade destes de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos RECURSOS.

DOS FATOS

Narra a denúncia
(ID 18218180):

(...)

No dia 22 de novembro de 2022, por volta das 21h30min, na Avenida Presidente Getúlio Vargas, próximo ao Bob’s, bairro Centro, neste município, os denunciados
ANTONIO FERREIRA DA COSTA FILHO e AVNNE PATRIK DE SOUZA RODRIGUES
praticaram o crime de roubo majorado, os quais mediante ameaças e o uso de uma arma de fogo, subtraíram a motocicleta Honda CG 150 Sport, placa JUP4E86 e o aparelho celular modelo Moto E 7 plus da vítima LUCAS OLIVEIRA MOREIRA.

No dia e hora supramencionados, a vítima estava saindo da farmácia Extrafarma quando foi abordado pelos denunciados, os quais fizeram menção de que estavam armados e ameaçaram a vítima que atirariam nela caso não entregasse a sua motocicleta e o seu aparelho celular. Assim, já com os objetos roubados os denunciados empreenderam fuga do local do crime.

Diante disso, em decorrência de haver um rastreador na motocicleta da vítima, esta entrou em contato com a empresa de rastreamento que por vez acionou a guarda municipal, e perante as informações repassada pela vítima, a guarda municipal composta pelos agentes IVANILSON LIMA DA COSTA, FRANCISCO MOREIRA BARBOSA JUNIOR e LUIZ ALEX DUARTE PEREIRA passaram a realizar diligências até que conseguiram localizar o veículo na Rua Senador Lemos esquina com a Rua Maria Gorete, bairro Ianetama.

Assim, os agentes se dirigirem até o local indicado, momento em que avistaram os denunciados empurrando a motocicleta da vítima, perante a aproximação da guarnição, os denunciados
ANTONIO e AVNNE
largaram a moto e saíram correndo para dentro de um ferro velho na tentativa de se esconderem, entretanto, os agentes conseguiram localizá-los e realizam sua prisão em flagrante delito.

Ademais foi localizado em poder de
ANTONIO FERREIRA
o celular da vítima, bem como perante a situação os denunciados foram conduzidos para a delegacia de polícia para que fosse realizado os procedimentos cabíveis.

Em interrogatório os denunciados
ANTONIO FERREIRA DA COSTA FILHO e AVNNE PATRIK DE SOUZA RODRIGUES
confessaram a prática do crime em tela, bem como informaram que já foram presos pela prática de outros crimes (...)”

DO DECOTE DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO PLEITEADO PELO APELANTE ANTONIO FILHO

Nas razões recursais, a defesa do recorrente pede o
afastamento da majorante pelo uso da arma de fogo
, alegando, para tanto, que a mera menção de utilização do objeto não tem o condão suficiente para configurar uso concreto e real da arma. Ademais, também sustenta que não restou provado nos autos, o potencial lesivo do artefato.

Desde logo adianto que assiste razão à defesa.

É cediço que para o reconhecimento da majorante relativa ao emprego de arma é necessário a presença de elementos que comprovem sua utilização na prática do delito, podendo se dar através da apreensão da arma, do depoimento de vítima e ou de testemunhas, e, no caso em questão, verifico que nenhuma dessas assertivas ocorreu.

Conforme provas coletadas em juízo, nem o ofendido e nem as testemunhas afirmam ter os apelantes se utilizado de arma de fogo na prática do crime, mas tão somente, terem feito menção de seu uso. Vejamos.

Transcrevo, naquilo que interessa
(ID 18218222)
, parte do depoimento judicializado da vítima Lucas Oliveira Moreira. Confira-se:

(...) que
estava indo pegar a moto, quando eles (denunciados) anunciaram o assalto. Entregou a moto, pois eles fizeram menção de que estavam armados. Fizeram menção de que estavam armados, por debaixo da blusa
.
Eles chegaram a pé.
Tinha um que falava “atira logo, atira logo que ele vai chamar a polícia”, então entregou logo
.
Levaram a moto e o celular, mas conseguiu recuperar os bens. A polícia foi atrás pois a moto tinha rastreador.
Fez o reconhecimento na delegacia. Reconheceu os denunciados, não teve dúvidas
. Um fez menção de que estava armado, enquanto outro pegava os objetos
(...).

As testemunhas Vanilson Lima da Costa e Francisco Moreira Barbosa, guardas municipais, não presenciaram a ação delitiva, pois tomaram conhecimento dos fatos após serem acionados pela vítima, que ligou avisando da subtração da sua motocicleta. A vítima forneceu a possível localização do veículo, que possuía rastreador, e ao se deslocarem ao local se depararam com dois elementos que fugiram, porém, encontrados e presos, tendo a vítima reconhecido ambos como sendo os autores do crime e confirmado a propriedade do aparelho de celular que estava em poder dos apelantes.

Os apelantes, por sua vez, confessaram a prática delitiva, contudo, negaram o uso da arma de fogo, confirmando, todavia, a simulação do seu uso.

De modo que, analisando os depoimentos que serviram de base ao decreto condenatório, se revela cristalino não ter a vítima feito nenhuma alusão quanto a utilização de arma de fogo por parte dos apelantes por ocasião da empreitada criminosa, mas, apenas e tão somente, terem feito menção de que estivessem com uma arma, por debaixo da blusa, e um deles feito uso da expressão: “atira logo, atira logo”.

Nesse mesmo contexto, nenhuma das testemunhas ouvidas se reportam sobre o uso de arma pelos apelantes.

Sabemos que o gesto de simulação quanto ao uso de arma de fogo pelo agente de um crime não se presta para configura a incidência da majorante, mas tão somente para caracterizar a grave ameaça, essencial para a tipificação do roubo simples.

Seguindo essa linha de entendimento temos o seguinte entendimento jurisprudencial.

STJ no HC 361.157/RS – DECIDIU QUE A SIMULAÇÃO DE ARMA DE FOGO NÃO CONFIGURA A MAJORANTE DO ROUBO, POIS NÃO HÁ RISCO REAL A VÍTIMA.

De modo que a prova obtida no curso da instrução criminal não fornece elementos mínimos de convicção de que os apelantes estivessem portando arma de fogo ou faca, por ocasião da empreitada criminosa, a justificar a incidência da majorante reportada na denúncia e equivocamente reconhecida na sentença recorrida.

De modo que, acolho o pleito da defesa e afasto a presença da majorante do uso de arma de fogo
, o que leva ao redimensionamento da sentença imposta pelo juízo monocrático.

Muito embora o apelante AVNNE PATRIK SOUZA RODRIGUES não tenha se insurgido quanto ao afastamento da majorante do uso de arma de fogo, todavia, considerando o disposto no art. 580 do CPP, no sentido de que a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundados em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitara aos outros, como no caso em apreço, estendo o resultado em seu prol.

Uma vez afastada a majorante pelo uso de arma de fogo, resta
prejudicada
a análise defensiva com relação a ausência de fundamentação idônea para a cumulação das majorantes.

DO REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA DA PENA

Vejamos o que consta da sentença recorrida em relação ao apelante Antônio Ferreira da Costa Filhos (ID 18218222):

(...)

DOSIMETRIA DA PENA - ANTONIO FERREIRA DA COSTA FILHO

FIXAÇO DA PENA-BASE – DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A
culpabilidade
é normal ao tipo penal.

Os
antecedentes

criminais
, não há registro de trânsito em julgado, portanto não pode se considerar inquéritos policiais e processos criminais porventura em andamento para serem valorados a macular essa circunstância - Súmula 444, STJ.

Nada de relevante foi apurado quanto à
conduta social
.

Em que pese a existência de feitos criminais em andamento não possa ser considerado a título de antecedentes, é certo que o fato de existirem outros feitos criminais em nome do acusado, denota uma
personalidade
voltada para prática de crimes, motivo pelo que passo a valorar a presente circunstância.

O
motivo
é aquele inerente ao próprio tipo penal, são próprios à espécie, qual seja, a busca do lucro fácil propiciada pelo crime, o que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorar.

As
circunstâncias
merecem valoração, uma vez que o acusado cometeu o crime durante o período noturno, quando há diminuição da visibilidade e da vigilância, portanto não há óbice em exasperar a pena-base pelo fato de ter o crime sido cometido a noite. Nesse sentido: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO – PALAVRA DA VÍTIMA ALIADAS ÀS DEMAIS PROVAS – VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP – INOCORRÊNCIA – PENA-BASE – REDUÇÃO INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS – ROUBO NOTURNO – MAIOR VULNERABILIDADE – ISENÇÃO DAS CUSTAS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. – Comprovadas a autoria e materialidade delitiva, não há que se falar em absolvição por insuficiência por insuficiência de provas – As formalidades previstas no art. 226 do CPP constituem, tão-somente, um caminho a ser trilhado pela autoridade, uma direção no procedimento a ser adotado, pelo que o seu descumprimento não tem o condão de invalidar a prova – O crime de roubo, praticado em período noturno, justifica a exasperação da pena-base, considerando se tratar de horário de maior vulnerabilidade – Compete ao juízo da execução a análise acerca do pedido de isenção das custas processuais. (APR XXXXX-45.2020.8.13.0702 Uberlândia; Órgão Julgador: 6ª Câmara Criminal; Relator: Furtado de Mendonça);

Das
consequências da infração
, nada a ser valorado.

O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para o cometimento do crime.

Nos termos do artigo 59 do CPB, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias, às consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, fixo a pena-base em
05 (CINCO) ANOS e 06 (SEIS) MESES DE RECLUSO
.

CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, AGRAVANTES E CAUSAS DE DIMINUIÇO E AUMENTO DE PENA (artigo 68 do CPB
).

Reconheço a confissão parcial para efeito de incidência da confissão espontânea, fulcro no art. 65, incisos III, “d”, do CP, pelo que diminuo a pena em um sexto (1/6) e a
REDIMENSIONO
para
04 (QUATRO) ANOS e 07 (SETE) MESES DE RECLUSO.

Não há circunstância agravantes a serem consideradas.

Reconheço a causa de aumento de pena pelo fato de o crime ter sido praticado mediante concurso de duas pessoas (art. 157, §2º, II, do CPB – a pena aumenta-se de 1/3 até metade) e aumento a pena em um terço, bem como o emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, do CPB – a pena aumenta-se de 2/3) pelo que aumento a pena em dois terços e assim
REDIMENSIONO
a pena para
DEZ ANOS, DOIS MESES E SEIS DIAS DE RECLUSÃO.

Inexistem causas de diminuição de pena.

PENA DEFINITIVA

Ante o exposto, fixo a
pena definitiva e concreta em DEZ ANOS, DOIS MESES E SEIS DIAS DE RECLUSÃO para

ANTONIO FERREIRA DA COSTA FILHO, pelo crime previsto no art. 157, §2º, II, e 2§º-A, I, ambos do Código Penal Brasileiro.

DA PENA DE MULTA

Fixo a pena de multa em 30 (TRINTA) DIAS-MULTA, estabelecendo que o valor deste corresponda a um trigésimo
do valor do
salário mínimo mensal, vigente ao tempo do fato, que deverá ser atualizado pelos índices de correção monetária vigente, quando da execução (artigo 49 do CPB).

A multa deverá ser recolhida em favor do fundo penitenciário, dentro dos dez dias subsequentes ao trânsito em julgado desta Sentença (artigo 50 do CPB).

(...) (ID 18218222).

Após acolhimento dos Embargos de Declaração, o juízo primevo alterou a pena do apelante Avnne Patrik Souza Rodrigues, nos seguintes termos (ID 18218237):

(...) DOSIMETRIA DA PENA - AVNNE PATRICK DE SOUSA RODRIGUES

FIXAÇÃO DA PENA-BASE – DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A culpabilidade é normal ao tipo penal.

NÃO HÁ ANTECEDENTES CRIMINAIS
.

Nada de relevante foi apurado quanto à conduta social e à personalidade.

O motivo é aquele inerente ao próprio tipo penal, são próprios à espécie, qual seja, a busca do lucro fácil propiciada pelo crime, o que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorar.

As circunstâncias merecem valoração, uma vez que o acusado cometeu o crime durante o período noturno, quando há diminuição da visibilidade e da vigilância, portanto não há óbice em exasperar a pena-base pelo fato de ter o crime sido cometido a noite. Nesse sentido: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO – PALAVRA DA VÍTIMA ALIADAS ÀS DEMAIS PROVAS – VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP – INOCORRÊNCIA – PENA-BASE – REDUÇÃO INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS – ROUBO NOTURNO – MAIOR VULNERABILIDADE – ISENÇÃO DAS CUSTAS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. – Comprovadas a autoria e materialidade delitiva, não há que se falar em absolvição por insuficiência por insuficiência de provas – As formalidades previstas no art. 226 do CPP constituem, tão-somente, um caminho a ser trilhado pela autoridade, uma direção no procedimento a ser adotado, pelo que o seu descumprimento não tem o condão de invalidar a prova – O crime de roubo, praticado em período noturno, justifica a exasperação da pena-base, considerando se tratar de horário de maior vulnerabilidade – Compete ao juízo da execução a análise acerca do pedido de isenção das custas processuais. (APR XXXXX-45.2020.8.13.0702 Uberlândia; Órgão Julgador: 6ª Câmara Criminal; Relator: Furtado de Mendonça);

Das consequências da infração, nada a ser valorado.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para o cometimento do crime.

Nos termos do artigo 59 do CPB, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias, às consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, fixo a pena-base em 04 (QUATRO) ANOS e 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO.

CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, AGRAVANTES E CAUSAS DE DIMINUIÇO E AUMENTO DE PENA (artigo 68 do CPB).

RECONHEÇO a confissão parcial para efeito de incidência da confissão espontânea, art. 65, inciso III, “d”, do CP, pelo que diminuo a pena em 1/6 (um sexto) e a REDIMENSIONO para 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, RESPEITANDO a Súmula 231 do STJ, “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Reconheço a causa de aumento de pena pelo fato de o crime ter sido praticado mediante concurso de duas pessoas (art. 157, §2º, II, do CPB – a pena aumenta-se de 1/3 até metade) e aumento a pena um terço, bem como o emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, do CPB – a pena aumenta-se de 2/3) pelo que aumento a pena em dois terços e assim REDIMENSIONO a pena para
08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO.

Inexistem causas de diminuição de pena.

PENA DEFINITIVA

Ante o exposto, fixo a pena definitiva e concreta em
08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO
para AVNNE PATRICK SOUSA RODRIGUES, pelo crime previsto no art. 157, §2º, II, e 2§º-A, I, ambos do Código Penal Brasileiro.

DA PENA DE MULTA

Fixo a pena de multa em
25 (VINTE E CINCO)
DIAS-MULTA, estabelecendo que o valor deste corresponda a um trigésimo do valor do salário mínimo mensal, vigente ao tempo do fato, que deverá ser atualizado pelos índices de correção monetária vigente, quando da execução (artigo 49 do CPB).

A multa deverá ser recolhida em favor do fundo penitenciário, dentro dos dez dias subsequentes ao trânsito em julgado desta Sentença (artigo 50 do CPB).

DETRAÇÃO

Saliento que o tempo de prisão provisória deverá ser computado na forma do artigo 387, §2º, do CPP, efetuando-se a respectiva detração por ocasião da execução da pena.

REGIME

Inicialmente FECHADO para ANTONIO FERREIRA DA COSTA FILHO, conforme art. 33 e seus parágrafos do CPB.

Inicialmente SEMI ABERTO para AVNNE PATRICK DE SOUSA RODRIGUES, conforme art. 33 e seus parágrafos do CPB
. (..)”

(...).

Com efeito, verifica-se que os apelantes se encontram em idêntica situação fático-processual, razão pela qual a análise da dosimetria das penas será realizada de forma conjunta, a fim de assegurar a uniformidade e coerência na aplicação da reprimenda estatal, nos termos do princípio da isonomia.

Passo a análise da 1ª fase de dosimetria da pena.

No caso vertente, verifico que o magistrado sentenciante fixou a pena-base acima do mínimo em decorrência da valoração negativa da
personalidade
e
circunstâncias do crime,
as quais foram fundamentadas em arrepio à

baliza jurisprudencial a respeito da matéria conforme se demonstrará a seguir.

No tocante à valoração negativa da circunstância judicial da
personalidade do agente
, verifica-se que o juízo sentenciante fundamentou tal exasperação com base na existência de processos criminais em curso em desfavor do apelante.

Contudo, revela-se incompatível com a orientação consolidada na jurisprudência dos tribunais superiores, especialmente do Superior Tribunal de Justiça, que, ao interpretar o artigo 59 do Código Penal, tem reiteradamente afirmado que
a existência de ações penais em andamento não pode servir de substrato para justificar, de forma autônoma, a negativação da personalidade do réu
, sob pena de se violar o princípio da
presunção de inocência
, previsto no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição da República.

Nesse sentido, vale destacar o recente julgado do STJ:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA NEGATIVAR AS VETORIAIS DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES ANTERIORES COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA EXASPERAR A PENA-BASE. CRIME CONTINUADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 659/STJ. ORDEM

(...).

2. A impetração alega ilegalidade na dosimetria da pena, especificamente na valoração negativa das circunstâncias judiciais de conduta social e personalidade do agente, com base em condenações anteriores transitadas em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a valoração negativa das circunstâncias judiciais de conduta social e personalidade do agente, com base em condenações anteriores transitadas em julgado, é idônea para agravar a pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que condenações anteriores transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas como maus antecedentes, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.

5. A valoração negativa de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal, conforme entendimento consolidado nesta Corte.

6
. No caso, a sentença utilizou condenações anteriores para valorar negativamente a conduta social e a personalidade do agente, o que contraria a jurisprudência atual, que veda tal prática em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade.

7.(...)

(HC n. 929.011/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025.) (grifei)

Dessarte,
impõe-se o afastamento da valoração negativa da personalidade do apelante
, porquanto fundada em elementos que não ostentam definitividade, ausentes quaisquer outros dados objetivos e concretos nos autos que demonstrem traço de personalidade voltado ao desrespeito às normas legais ou sociais.

No que tange à valoração negativa das
circunstâncias do crime
, observa-se que o juízo a
quo
fundamentou o agravamento da pena-base, exclusivamente, no fato de o delito ter sido praticado durante o período noturno.

Todavia, tal fundamentação não se sustenta à luz da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o simples transcurso do crime no turno da noite, sem que estejam presentes elementos concretos que demonstrem incremento relevante da vulnerabilidade da vítima ou a intensificação da reprovabilidade da conduta, como no caso concreto, não extrapola os contornos do tipo penal e, por conseguinte, não autoriza a exasperação da reprimenda na primeira fase da dosimetria da pena.

Nesse sentido, é a recente decisão proferida no
AREsp n. 2.354.193/PI
, da relatoria da
Ministra Daniela Teixeira
, cuja ementa destaca:

“A jurisprudência desta Corte entende que o roubo praticado à noite,
sem particularidades que aumentem a vulnerabilidade da vítima
, não justifica a majoração da pena-base. Não foi demonstrado aumento de vulnerabilidade da vítima em razão do horário, como diminuição da visibilidade ou da vigilância, o que impede a valoração negativa das circunstâncias do crime.” (STJ, AREsp 2.354.193/PI, Quinta Turma, julgado em 03/12/2024, DJEN de 24/12/2024)

Logo, para que o horário noturno possa justificar a valoração negativa das circunstâncias do crime, exige-se a presença de
fatores concretos que demonstrem agravamento da reprovabilidade da conduta
, tais como a diminuição da possibilidade de reação da vítima, ausência de iluminação pública, inoperância de sistema de vigilância ou outros aspectos que tornem a execução do delito especialmente mais danosa ou audaciosa — circunstâncias essas que não foram comprovadas nos autos.

Ademais, a realização de crimes durante o período noturno é comportamento ordinariamente compatível com a clandestinidade que acompanha determinados delitos patrimoniais, não podendo, por si só, servir de justificativa para a exasperação da sanção penal, sob pena de se promover um indevido
bis in idem
, vez que o tipo penal já engloba em sua descrição condutas praticadas sob variadas circunstâncias temporais.

Portanto, à míngua de fundamentos concretos e objetivos que demonstrem a gravidade exacerbada do fato em decorrência do horário,
impõe-se o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime
, devendo a pena-base ser redimensionada, em obediência aos princípios da legalidade, individualização da pena e proporcionalidade.

Portanto, considerando que a ausência de vetores negativos, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão
,
além de 10 (dez) dias-multa
correspondente a 1/30 do salário-mínimo vigente e época do crime.

Na segunda fase dosimétrica, mantenho o reconhecimento da atenuante da confissão, nos termos exarados pelo juízo de primeiro grau. No entanto, deixo de aplicá-la diante da vedação legal prevista na súmula 231 do STJ,
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Ausente circunstâncias agravantes.

Na
terceira fase da dosimetria
, ausentes causas de diminuição de pena. Por outro lado, presente o aumento de pena decorrente do concurso de pessoas, pelo que fica mantido a exasperação da pena em 1/3 (um terço).

Assim, fixo a pena dos apelantes em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, e ao pagamento de
13 (treze) dias- multa
, a qual torno concreta e definitiva.

C
om relação ao regime inicial de cumprimento de pena, necessária a alteração para o
semiaberto
, pela quantia da reprimenda privativa de liberdade dos apelantes, bem como levando em conta a ausência de valoração negativa de circunstâncias judiciais – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Inviável a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis
em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput,
do mesmo códex.

Mantenho os demais termos da sentença.

A
nte ao exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS PARA LHES DAR PARCIAL PROVIMENTO
, e redimensionar a pena e o regime de cumprimento dos apelantes nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 11/06/2025